Tribunal: TJSP
Processo: 2241172-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241172-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é paciente LUIS
FELIPE DA SILVA MELO CAPELLA e Impetrante ELIENAI NOGUEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241172-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1232
2
Habeas Corpus Criminal 2241172-06.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Elienai Nogueira da Silva
Paciente: LUIS FELIPE DA SILVA MELO CAPELLA
Comarca: Panorama
Voto 1232
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação
da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que
não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar –
Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente
– Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência
do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem
pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo
319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira
instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou
teratológica. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Elienai Nogueira da Silva, em favor do paciente LUIS
FELIPE DA SILVA MELO CAPELLA, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara
Criminal de Panorama, que manteve sua prisão preventiva.
Segundo alegado, em 19 de julho de 2020, o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput, da Lei Federal 11343/06.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e
tomar ciência dos fatos, converteu o flagrante em preventiva.
Requerida a revogação da prisão cautelar, a constrição
foi mantida.
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O
constrangimento
ilegal foi
pautado na ausência
de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar, não bastando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241172-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1232
3
gravidade do delito para a segregação cautelar, cujos requisitos não se evidenciaram
nos autos.
Ressaltou predicados pessoais do paciente, quais seja, a
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, afirmando ter ele
guardado drogas porque se encontrava em dificuldades financeiras. Aduziu, ainda, ter
o paciente um filho menor de doze anos e que o crime foi cometido sem violência e
grave ameaça, inexistindo, portanto, periculum libertatis.
Concluiu que a mantença da prisão do paciente
representa violação ao princípio da presunção de inocência.
Sustentou, ainda, a necessidade da revogação da
custódia cautelar, diante da pandemia de covid-19, invocando a Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a
expedição do alvará de soltura, reconhecendo-se o direito do paciente de responder
em liberdade à ação criminal (fls. 01/21).
A liminar foi indeferida (fls. 45/50).
As informações foram prestadas (fls. 53/54).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 57/61).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi
preso em flagrante, em 19 de julho de 2020, em Panorama, acusado da suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06, por,
juntamente com Cláudio Domingos Ipólito, ter em depósito, para fins de entrega a
terceiros, 38,06 gramas (trinta e oito gramas e seis centigramas) de cocaína, bem
como 23,85 gramas (vinte e três gramas e oitenta e cinco centigramas) de
maconha, além de vender 0,84 grama (oitenta e quatro decigramas) de cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241172-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1232
4
Em análise da regularidade do flagrante, em 20 de julho
de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou como regular e
formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque
além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o
exercício do tráfico, destacando:
“A
quantidade,
a
variedade,
a
forma
de
acondicionamento dos entorpecentes, além dos petrechos encontrados, como
balança de precisão e caderno de anotações de venda, somadas à confissão do
indiciado LUIS FELIPE denotam, ao menos em cognição sumária, que
se destinavam ao tráfico. Ressalto que da análise dos elementos informativos
reunidos nos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão
preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
Trata-se de delito doloso cuja pena máxima supera os
quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão
preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Consigne-se que o tráfico de drogas é delito
equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. Certo, ainda, se tratar
de crime grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar
relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado
ao crime organizado. Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares
e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do
crescente número de dependentes químicos.
Caso
os
conduzidos
não
sejam
mantidos
em
segregação, a paz e a tranquilidade da sociedade poderão ser abaladas, eis que o
tráfico de drogas, além de ser devastador, é uma mola propulsora de outros delitos,
vinculando-se com a periculosidade e o risco, sendo a garantia da ordem pública,
por si só, um motivo autorizador para a manutenção da custódia do conduzido,
o que leva a necessária e firme atuação dos órgãos públicos à repressão criminal.
Outrossim, além da gravidade do crime perpetrado, há
de ser levada em consideração que o autuado CLÁUDIO ostenta condenação
transitada em julgado por tráfico de drogas e associação ao tráfico (p. 98), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241172-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1232
5
como apresenta extensa ficha de antecedentes criminais (p. 94/97 e 100/129). Além
disso, os indiciados não demonstram possuir qualquer ocupação lícita.
Demais disso, há, ainda, o poder nefasto da droga
apreendida, o que corrobora com a necessidade da medida extrema para a
manutenção da ordem pública.
Acrescenta-se, no mais, que as altas penas do crime de
tráfico (05 a 15 anos) são convidativas às fugas o que, ao menos nesse momento
inicial, atrai também a necessidade da medida extrema da prisão para garantir a
instrução processual futura.
Frisa-se, pois, que diante dos fundamentos acima, as
medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP mostram-se insuficientes para o
caso em questão, haja vista a gravidade da situação apresentada.”
Requerida a revogação da custódia cautelar, em 22 de
setembro passado, foi proferida decisão mantendo a segregação, ressaltando-se:
“A despeito dos argumentos da Defesa, verifica-se que
nada mudou na situação fática desde a decretação da prisão preventiva que fosse
capaz de alterar o juízo de convicção passado quando da prolação da decisão que
decretou a prisão preventiva (fls. 158/162), cujas razões ora mantenho por seus
próprios e jurídicos fundamentos.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do
paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui
pena máxima em abstrato elevada.
Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
Observe-se que as condições pessoais favoráveis não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241172-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1232
6
são suficientes para desconstituir a custódia cautelar.
Convém lembrar que os fundamentos da preventiva
estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como
a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações
nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a
pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico
suspeito ou confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos
mencionados alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar
da paciente, ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a
hediondo.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto porque é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz
natural em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos
59 e 68, do Código Penal, e ainda da Lei Federal 11343/06.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241172-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1232
7
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DO
ART.
319
DO
CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..] 4. Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 350.896/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS
MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM
RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES
OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os
fundamentos do acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a
fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na natureza e quantidade
da droga apreendida - no caso, 45 g (quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200 g
(duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a ordem
pública. 2. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei
12403/2011. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241172-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1232
8
cautela. 4. Ordem denegada (Habeas Corpus 470.306/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto,
inciso LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que as questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR